Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Antonio Alberto Boquady e outros. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator